Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007352-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), TARCISIO REGIS VALENTE - CPF: 413.834.001-72 (EMBARGADO), MARIANNE PRADO FALEIROS VALENTE - CPF: 780.045.941-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO - PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OFEV (NINTEDANIBE) - INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR - FIBROSE PULMONAR - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA - ERRO MATERIAL - RECUSA INJUSTIFICADA CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial à época da recusa de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde, é dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

3. Embargos acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor de
TARCISIO REGIS VALENTE
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto.

Defende haver erro material na decisão recorrida pois “
baseou-se na premissa equivocada de que ao tempo da negativa de fornecimento a Resolução Normativa n.º 477/2022, publicada em 10.10.2022, que incluiu o referido fármaco no Rol da ANS, estava vigente
”.

Aponta que “
o erro material é facilmente constatado quando observamos que a presente a ação foi protocolada em 11.05.2022 (Id 167643426), tendo a negativa ocorrida em 15.03.2023, data em que o medicamento OFEV 150 mg não estava incluído no rol, pois não tinha sido editada a supracitada RN que passou a vigorar em 10.10.2022, tão pouco vigorava a Lei n.º 14.454/2022 que alterou a Lei n.º 9.656/98, em artigo 10, que permite a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, tendo iniciada a sua vigência em 21.09.2022
”.

Diante do exposto, considerando que a negativa de cobertura do medicamento ocorreu em março de 2022, bem como a irretroatividade de norma mencionada, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim anular o acórdão prolatado, por retroagir a lei sob ato jurídico perfeito e acabado.

A embargada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso oposto, defende que não há qualquer erro de premissa a ser corrigido no acórdão embargado, eis que, por se tratar de medicamente constante no rol de procedimentos da ANS, com obrigatoriedade para tratamento de problemas pulmonares, há enquadramento para atender às necessidades do autor, requerendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor de Tarcisio Regis Valente, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO - PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OFEV (NINTEDANIBE) - INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR - FIBROSE PULMONAR - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desnecessidade da prova pericial requestada para a apreciação da lide fulmina a preliminar arguida de cerceamento de defesa, calcado no citado argumento. (...) Recusa de fornecimento medicamento. Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84 1). Indicação de tratamento com utilização do medicamento Ofev (Nintedanibe). Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato - Prescrição médica expressa de tratamento- Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que a embargante defende que a lei a ele aplicável é a do tempo na negativa por parte do plano de saúde, não se podendo aplicar norma posterior.

Assim, considerando que a recusa do fornecimento de medicamento se deu em março de 2022, pontua que não há que se considerar a Lei n.º 14.454 de 2022, que alterou a Lei n.º 9.656 de 1998, em seu artigo 10, que permite a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, eis que iniciou a sua vigência em 21 de setembro de 2022.

Contudo, consta no acórdão a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que “
é abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico
” (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012); e que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma
” (STJ, RCD no AREsp 316.086/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013).

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça em 2021, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO
-
INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA
- DANO MORAL RECONHECIDO - VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).
É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado
(TJMT. AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame. (TJMT - N.U 1000261-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA
- MEDICAMENTO NIVOLUMABE -
TRATAMENTO "OFF-LABEL"

INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE
-
EXCLUSÃO DE COBERTURA
-
CLÁUSULA ABUSIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)
. Precedentes do STJ. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade. (TJMT - N.U 1013358-26.2019.8.11.0015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Portanto, havendo expressa indicação médica acerca da prescrição do medicamento antifibrotico nintedanibe (Ofev)

(id. 167643431), e considerando as leis e jurisprudências à época da recusa por parte do plano de saúde, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento, que no caso em apreço há necessidade e urgência, a fim de possibilitar a melhora das condições de qualidade de vida ao paciente o quanto antes.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos para sanar o erro material apontado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024